Tribunal: TJDFT
Processo: 0752279-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, REPARAÇÃO DE DANOS C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA RELATIVA. REGRA DE CONEXÃO. APLICAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. MESMA CAUSA DE PEDIR. DECISÃO NO JUÍZO PREVENTO DETERMINANDO A REUNIÃO DAS AÇÕES. DECISÃO QUE RECONHECE A CONEXÃO E DETERMINA A REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS PARA O JUÍZO PREVENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA.
1. A natureza da competência nas ações consumeristas é definida pela posição do consumidor no feito, sendo relativa quando ele figurar no polo ativo e absoluta quando figurar no polo passivo.
2. As regras de conexão e continência se aplicam apenas nos casos de competência relativa.
3. Os Agravantes são os autores da ação de origem; portanto, em relação a esse feito a competência é relativa, sendo aplicáveis as regras de conexão e continência, segundo o art. 54 do CPC/15, que fundamentam a reunião das ações no Juízo prevento.
4. A matéria tratada no IRDR Tema no 17 relaciona-se apenas às lides em que o consumidor está no polo passivo.
5. No caso concreto, a propositura pelos Autores de Ação de Rescisão Contratual, Reparação de Danos c/c Declaração de Inexistência de Débito, tendo por objeto contrato de compra e venda de um cavalo, se deu em data posterior à Ação de Cobrança proposta pelo Réu na comarca do foro de eleição em Porto Feliz/SP, tendo por objeto o mesmo contrato. Por consequência, o Juízo prevento reconheceu a conexão e determinou a reunião das ações para decisão conjunta, a fim de evitar decisões conflitantes (art. 55, §3o, do CPC/15), resultando na r. decisão recorrida que, acertadamente, determinou a redistribuição da ação de referência para o Juízo da comarca de Porto Feliz/SP.
6. Conforme entendimento consolidado do c. STJ, para que seja declarada a nulidade da cláusula de eleição de foro nas relações de consumo, deve ser demonstrado o prejuízo ao exercício do direito de defesa pelo consumidor, o que não se verifica no caso em exame.
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.